Tribunal: STF
Processo: ARE 1336355
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
EMENTA



    Agravo em recurso extraordinário. Direito Eleitoral. Doação acima do limite. Pessoa jurídica. Razoabilidade e proporcionalidade das sanções. Multa. Proibição de contratar com o poder público. Reexame de matéria fático-probatória. Fundamentos não infirmados. Não provimento.



    1. A reiteração das teses recursais sem a demonstração do desacerto da decisão agravada atrai o óbice contido na Súmula nº 287/STF, inviabilizando o êxito do agravo interno.



    2. Ainda que ultrapassado o óbice sumular, deve ser mantida a decisão agravada, fundamentada em orientações firmadas em enunciado sumular e na jurisprudência da Suprema Corte, uma vez que: a) alterar as conclusões do acórdão combatido relativas à ausência de violação dos postulados do contraditório e da ampla defesa; à existência de autorização judicial para a quebra do sigilo bancário e à razoabilidade/proporcionalidade da sanção aplicada em razão da doação demandaria a reincursão sobre o caderno probatório dos autos, providência vedada pela Súmula nº 279/STF; b) a matéria atinente aos excessos de doação para campanhas eleitorais ostenta índole infraconstitucional, regida pela Lei das Eleições (STF, ARE nº 1.338.419-AgR); c) no julgamento da ADI nº 4.650/DF, na qual foi declarada a inconstitucionalidade dos dispositivos legais que autorizavam as contribuições de pessoas jurídicas às campanhas eleitorais, foram resguardadas as situações consolidadas nas eleições anteriores.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.